Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-04.2010.8.11.0086
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
APELADO(S):
VALDENIR DE ALMEIDA

Número do Protocolo: 41561/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS DE TERCEIRO — COMPRA E VENDA DE VEÍCULO — AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR SIMPLES TRADIÇÃO — POSSE COMPROVADA — BOA-FÉ APARENTE — VERIFICAÇÃO.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS — ISENÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES — REDUÇÃO — ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Por força do artigo 1.267 e seguintes do Código Civil, a transferência da propriedade de veículo automotor se dá com a tradição.
Comprovada a tradição, boa-fé e regularidade contratual, além da posse do bem móvel, não se pode prejudicar a avença realizada anteriormente, devendo eventuais prejuízos serem discutidos em ação própria.
A Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, consoante o artigo 3º, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603/2001 e item 2.14.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT).
Nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil vigente à época da publicação da sentença, o valor da condenação em honorários advocatícios deve ser reduzido por se mostrar mais adequado ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
APELADO(S):
VALDENIR DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Mutum contra a sentença de fls. 56/60verso, proferida em embargos de terceiro opostos por Valdenir de Almeida.
Aduz que “embora o apelado tenha demonstrado que está na posse do bem e que manteve negócio com o Sr. Ademir, tal fato não é suficiente para sanar os vícios ocorridos no negócio” uma vez que faltam os requisitos de forma legal, objeto lícito, agente capaz e boa-fé, o que torna o negócio nulo e ineficaz.
Assevera que a sentença deve ser reformada também quanto à sua condenação às custas processuais pois além de ser isenta, o apelado é beneficiário da assistência judiciária.
No tocante aos honorários advocatícios arbitrados no patamar de vinte por cento (20%), entende serem excessivos em relação à complexidade da demanda que, inclusive, teve seu julgamento antecipado, de modo que sua condenação não deve ultrapassar o percentual de dez por cento (10%).
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 73/81.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
De início, anoto que aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Administrativo nº 2, que esclarece serem observados os requisitos de admissibilidade na forma prevista no CPC/1973, com as interpretações nele dadas e até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que é o caso.
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Mutum contra a sentença de fls. 56/60verso, proferida em embargos de terceiro opostos por Valdenir de Almeida
Extrai-se dos autos que os embargos de terceiro foram opostos pelo ora apelado Valdenir de Almeida em face do Município de Nova Mutum, sob o fundamento de que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Busca e Apreensão (em apenso, nº 13.21.2001.811.0086), ajuizada pelo Município de Nova Mutum contra Ademir Beira Favero, houve constrição sobre o veículo de sua propriedade, qual seja: marca Mercedes Benz/LS – Modelo 1519, caminhão com carroceria basculante, ano fabricação 1981, amarelo, chassi 34504212561070, placa JYN 5370, o qual buscou revogar a ordem de busca e apreensão de fls. 43/45, dos autos em apenso.
O referido bem em questão foi vendido pelo município de Nova Mutum por meio de licitação ao Sr. Ademir Beira Fávero em 8 de junho de 2000 (fls. 31), e depois adquirido pelo embargante, ora apelado, através de contrato de compra e venda com o Sr. Ademir Beira Favero, pactuado na data de 25 de outubro de 2004, devidamente registrado em cartório público (fls. 37/38), bem como recebeu o veículo e exerce a posse do mesmo desde então.
Pois bem. Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...) A prova documental trazida pelo embargante demonstra que o veículo marca Mercedes Benz/LS – Modelo 1519, caminhão com carroceria basculante, ano de fabricação 1981, cor predominante amarelo, chassi 34504212561070, placas JYN – 5370, lhe pertence pelo menos desde outubro de 2004 (fls. 37/38).
Não há contestação pelo embargado quanto à posse exercida pelo embargante, o qual inclusive reconheceu a boa-fé no negócio havido entre o Embargante e o Requerido na ação em apenso.
Agindo o embargante com boa-fé contratual quando da aquisição do veículo, a transferência da propriedade que, em se tratando de bem móvel, se opera mediante simples tradição.
(...)
Há ainda que se prestigiar e prevalecer a posse direta sobre a titularidade atual, não havendo que se falar em falta de prova da aquisição por parte do embargante, muito menos de ausência de boa-fé.
(...)
Posto isso, confirmo a liminar de fls. 39/40 e JULGO PROCEDENTES os EMBARGOS DE TERCEIRO opostos e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 269, I, do CPC.
Devido à sucumbência, responderá a embargada pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, ora fixados em 20% do valor causa, nos moldes do artigo 20, §3º, do CPC. (...)”. (fls. 56/60verso).
Esclareço que a questão ora analisada limita-se em verificar se assiste razão ao embargante, ora apelado, quanto ao seu direito como terceiro de boa-fé, com finalidade de desconstituir constrição judicial em bem ou direito, injustamente imposta em ação na qual não compõe as partes, por ser possuidor ou proprietário do bem judicialmente apreendido.
O Código de Processo Civil, em vigência à época da prolação da sentença, preceitua, no artigo 1.046, caput, que:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.
§ 1º Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor.
§ 2º Equipara-se a terceiro a parte que, posto figure no processo, defende bens que, pelo título de sua aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela apreensão judicial. (...)”.
Sendo assim, razão não assiste ao apelante.
Verifica-se dos autos que a boa-fé do apelado em relação a aquisição do bem móvel, amplamente comprovada pelo substrato probatório carreado à inicial (fls. 24/38) não foi desconstituída pelo embargante/apelante, pelo contrário, às fls. 43 de sua contestação, o mesmo afirma a existência da boa-fé daquele.
Ademais, não houve qualquer comprovação de má-fé, fraude ou dolo no negócio jurídico realizado entre o apelado e o Sr. Ademir Beira Favero, de modo que o apelante, somente em ação própria, em tese, poderia ter declarada a sua condição de real proprietário do bem móvel.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AQUISIÇÃO DE TRATOR DE RODAS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Colegiado estadual consignou a presunção de boa-fé do terceiro adquirente do veículo automotor diante da ausência do registro de penhora junto ao Detran. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1109304/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de fevereiro de 2018).

Do mesmo modo, a posse mansa e pacífica do apelado sobre o veículo marca Mercedes Benz/LS – Modelo 1519, caminhão com carroceria basculante, ano fabricação 1981, amarelo, chassi 34504212561070, placa JYN 5370, restou demonstrada pelos documentos anexados à exordial, desde 25 de outubro de 2004, mormente a cláusula quarta do contrato de compra e venda entabulado, litteris:

“Quarta: OBRIGAÇÃO
O comprador neste ato, fica na posse do bem objeto do presente, na condição de fiel depositário, tendo a sua posse definitiva e irrevogável, no pagamento final do 2º cheque, conforme cláusula terceira. Sendo que o recibo de venda será entregue em 60 dias úteis.” (fls. 37).
Em nenhum momento a posse sobre o bem do apelado foi contestada pelo apelante, o qual ainda reconheceu a boa-fé existente em relação ao negócio realizado, limitando-se a tecer argumentações genéricas sobre validade do negócio jurídico, todavia, não se desincumbiu de demonstrar efetivamente a ocorrência de qualquer uma delas.
Sendo assim, considerando, inclusive, que a transferência de propriedade, quando se trata de bem móvel, ocorre com a tradição, existindo a boa-fé e regularidade contratual na aquisição do veículo, não vejo como retirar o direito do apelado à disposição do veículo constritado que, suficientemente comprovado em sede de embargos de terceiro, lhe pertence.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO.
1. "O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios" (REsp 599620/RS, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.05.2004).
2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que sua alienação não importou em fraude, o reexame da questão encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag 658606/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2012). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. – CONSTRIÇÃO DO BEM – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – LEGALIDADE – APELO DESPROVIDO. A celebração do compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado à registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução. Na esteira do entendimento consolidado na Corte Superior, é desnecessária a transcrição no registro imobiliário de imóvel para preservação do direito de terceiro adquirente de boa-fé, afigurando-se possível para comprovar a validade do negócio jurídico o contrato de compra e venda, ex vi da Súmula 84/STJ. Apelo desprovido.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0001141-09.2016.8.11.0003, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, julgamento em 1º de julho de 2020).
Já em relação à condenação às custas processuais, com razão o apelante, porquanto goza de isenção de custas processuais e emolumentos, nos termos do artigo 3º, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603/2001 e item 2.14.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT).
No tocante aos honorários advocatícios arbitrados em vinte por cento (20%) do valor da causa (R$25.000,00: vinte e cinco mil reais, fls. 20), entendo que, considerando a natureza da causa, o tempo exigido do profissional e o julgamento antecipado da lide, o valor se afigura desproporcional, de modo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil vigente à época.
Ante o exposto e feitas as considerações necessárias, dou provimento, em parte, ao recurso, apenas para extirpar a condenação do Município apelante em custas processuais, e fixar o valor da condenação em honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR